Tribunal: CARF
Processo: 15254.000114/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15254.000114/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.422 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
UBP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. DECISÃO. NULIDADES
Válido o procedimento administrativo fiscal desenvolvido em conformidade com
os ditames legais, assim como a decisão proferida por autoridade competente
com a observância das disposições das normas reguladoras do processo
administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
opostas à Autoridade Julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser
reconhecidas de oficio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15254.000114/2009-91
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15254.000114/2009-91

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de ajuste da base de
cálculo dos créditos de PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos para os 1o, 2o, 3o e 4°
trimestres de 2005, em função das irregularidades descritas nos respectivos autos (fls.
39/44 e 45/50, respectivamente);
A empresa apresenta impugnação (fls. 53/77) na qual alega, em síntese, que:
1) "Do vício de formalidade do auto de infração e da necessidade de prazo
suficiente para a apresentação de informações.
De forma alguma um auto de infração pode se resumir aos valores de base de
cálculo e alíquotas, com apuração do tributo seguido dos juros de mora e da multa.
Sendo estes autos de infração, ora impugnados, resultado de um trabalho de
fiscalização detalhado, tendo envolvido diversas diligências, era bastante razoável que
estes autos de infração viessem acompanhados de relatórios, demonstrativos
pormenorizados, listagens, laudos e demais comprovações do levantamento efetuado.
Assim, há um vício insanável no procedimento de fiscalização, provocando a
completa nulidade dos atos posteriores".
"Ademais, o contribuinte foi intimado para apresentar uma extensa lista de
informações, com prazo exíguo para o efetivo cumprimento da obrigação imposta pela
fiscalização";
2) "Como demonstrado, consideradas as receitas auferidas pela empresa UBP
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, ora impugnante,
imprescindível observar que algumas delas não são originadas pela comercialização de
álcool hidratado, razão pela qual é indiscutível a apuração e conseqüente apropriação
dos créditos decorrentes destas receitas, uma vez que elas estão sujeitas a outra
sistemática de tributação da contribuição para o PIS/Pasep";
3) "Dentre os produtos comercializados pelas Distribuidoras de Combustíveis
estão a Gasolina `C', o óleo Diesel e o Álcool Hidratado. Os dois primeiros produtos
sofrem misturas por determinação da própria ANP — Agencia Nacional do Petróleo.
Entendemos que o álcool etílico anidro quando adicionado a gasolina é passível
de recuperação de credito de PIS e COFINS, pois é um tipo de insumo utilizado no
processo de mistura tendo como resultado final a gasolina "C", pois a gasolina "A"
adquirida da refinaria não possui as especificações necessárias determinadas pela
legislação vigente para ser distribuído/vendido ao comercio varejista, motivo pelo qual
necessita da adição do álcool etílico anidro;
4) "Dessa forma, forçoso reconhecer que o produto gasolina C, comercializado
pela contribuinte, ora Impugnante é resultado da mistura de dois insumos distintos: a
gasolina A (fornecida pela Petrobrás) e o álcool etílico anidro, fornecido pelas usinas.
Frise-se, o produto comercializado pela contribuinte é a gasolina C que
corresponde ao resultado da mistura, e conseqüente alteração de suas propriedades
químicas, da gasolina A e do álcool etílico anidro.
Ressalte-se que não há qualquer operação de venda de gasolina A e ou de álcool
etílico anidro pelas distribuidoras como produtos distintos",
5) requer prova pericial e para tanto indica Perito e formula quesitos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15254.000114/2009-91

Ato contínuo, a DRJ – JUIZ DE FORA (MG) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de auto de infração de glosas de créditos de PIS e COFINS não
cumulativos, no qual foram realizadas ajustes na base de cálculo dessas contribuições por falta
de comprovação desses créditos, referentes ao período de 1o 2o, 3o e 4° trimestres de 2005.
A empresa foi intimada a apresentar comprovação de créditos informados nas
DACONs, referentes ao período sob análise. Os créditos informados nos DACONs referiram-se
exclusivamente a despesas com energia elétrica e encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado. A empresa não apresentou qualquer documentação comprobatória, o que ensejou a
glosa dos créditos no auto de infração.
O contribuinte dedica-se ao comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo e em 2005 optou pelo Lucro Real com apuração
Trimestral como forma de tributação de seus resultados, conforme Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada em 29-06-2006.
Em seu recurso voluntário, preliminarmente alega nulidade do acórdão recorrido
por cerceamento do seu direito defesa, haja vista a não produção de prova pericial solicitada à
primeira instância.
Pela leitura do acórdão recorrido, resta claro que o pedido de diligência foi
indeferido porque o Julgador entendeu que já constavam nos autos elementos suficientes a fim
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15254.000114/2009-91

de se decidir a respeito da questão de mérito posta quanto a procedência das glosas de créditos de
PIS e COFINS não cumulativos efetuadas no procedimento fiscal. O art.18 do Dec. no70.235/72
atribui essa discricionariedade na solicitação de diligências ou perícias ao Julgador, quando da
análise das provas do caso concreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(negrito nosso)
Assim, mostrou-se desnecessária a realização da perícia, pois a formação da
convicção do julgador nos autos prescindiu de conhecimento técnico especializado, uma vez que
entendeu ser a documentação constante nos autos suficiente para decidir quanto a procedência ou
não da autuação.
Em outro trecho do seu recurso, a empresa alega que o acórdão recorrido foi
supostamente omisso quanto às suas considerações contidas no item III da sua impugnação,
denominado “Do vício de formalidade do auto de infração”, no qual arguiu a nulidade do auto de
infração que, segundo seu entendimento, deveria vir com o resultado do trabalho da Fiscalização
detalhado, embasado por relatórios, demonstrativos pormenorizados, listagens, laudos e demais
comprovações do levantamento efetuado, mas nada disso foi juntado aos autos, dando azo a um
vício insanável ao procedimento fiscal.
Assim, diante da precariedade da análise dessa questão pela decisão recorrida,
afirma que isso trouxe inúmeros prejuízos à Recorrente, pois teve contra si uma decisão
totalmente parcial e incompleta.
Melhor sorte não tem a Recorrente nessa preliminar.
Pela simples leitura do acórdão recorrido, pode-se perceber que, embora o
Julgador da instância a quo não tenha feito referência direta ao item III “Do vício de formalidade
do auto de infração” da Impugnação, não se furtou a analisar esse assunto, que trata da
comprovação da infração pela Fiscalização, como denota o seguinte trecho da decisão:
Como se constata nos autos de infração contestados, a autoridade fiscal intimou a
empresa a comprovar, com documentação hábil e idônea, os créditos de PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativos dos 1% 2 1, Y e 4° trimestres de 2005, declarados nas Dacons
respectivas, o que não foi feito por ela.
Temos então que, os ajustes da base de cálculo dos créditos das contribuições
efetuados possuem todos os requisitos previstos no Decreto 70.235/72, quais sejam,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15254.000114/2009-91

foram formalizados em autos de infração distintos para cada tributo ou
penalidade, foram instruídos com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito (cópias das Dacons), além de terem sido lavrados por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
Em relação ao prazo para a apresentação de informações requeridas, se a empresa
o considerou insuficiente poderia solicitar sua dilatação à autoridade fiscal, o que
não foi feito, portanto, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.
(negrito nosso)
Nunca é demais lembrar que a autuação é decorrente de insuficiência probatória
dos créditos, haja vista que a empresa deixou de apresentar qualquer documentação que
comprovasse os créditos relacionados com as suas despesas/custos energia elétrica e
depreciação.
Se não foi entregue a documentação fiscal que lastreava e discriminava tais
despesas/custos não havia como a Fiscalização elaborar relatórios detalhados como quer a
Recorrente,. A Fiscalização utilizou a documentação de que dispunha para promover a glosa das
despesas/custos envolvidos, qual seja, as DACONS nas quais constavam as rubricas de energia
elétrica e depreciação, até porque a impossibilidade de elaboração de demonstrativos mais
detalhados por meio de outros documentos se deu justamente porque a empresa deixou de
apresentar a documentação solicitada. Como se pode conferir nos autos, a Autuada foi
devidamente intimada a apresentar os documentos abaixo indicados e não se manifestou durante
o procedimento fiscal (e-fls.4):
2. Apresentar os seguintes arquivos digitais e sistemas relacionados: a) Registros
Contábeis; b) Fornecedores e Clientes; c) Documentos Fiscais; d) Controle de Estoque e
Registro de Inventário; e) Controle Patrimonial; f) Arquivos Auxiliares (Arquivo de
Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas; Tabela de Plano de Contas; Tabela de Centro
de Custo/Despesa; Tabela de Natureza da Operação; e Tabela de Mercadorias/Serviços).
Todos esses arquivos deveriam ser apresentados conforme estabelecido na Instrução
Normativa SRF n 0 8612001 e no Ato Declaratório Executivo Cofis n0 1512001;
3. Apresentar os livros fiscais de todas as unidades da empresa (Registro de Entradas,
Registro de Saídas, Registro de Inventário e Registro de Apuração de ICMS);
4. Apresentar cópias do Balanço de Encerramento, Balancetes e Apuração de
Resultados, relativos aos períodos sob procedimento fiscal;
5. Demonstrativo mensal, em papel e em meio magnético, informando para cada linha
do Dacon as contas contábeis analíticas de todos os valores que serviram de base para
apuração dos débitos e dos créditos das contribuições no período mencionado acima.
Em relação às exclusões da base de cálculo dos débitos, informar a respectiva
fundamentação legal;
6. Relatórios extra contábeis, em papel e em meio magnético, porventura utilizados para
subsidiar a apuração do PIS e da COFINS;
7. Demonstrativos das apurações das cotas de depreciação/amortização relativas ao
período abrangido pelo procedimento fiscal;
Como se sabe, se o Fisco efetua um lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Mas nada foi trazido aos
autos no sentido de comprovar as referidas despesas/custos durante a ação fiscal ou no
contencioso administrativo.
Resta evidente, assim, a inexistência de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, vez que a autuação se encontra devidamente motivada no Relatório da Ação Fiscal (e-
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15254.000114/2009-91

fls.61 a 72) com as condutas comissivas ou omissivas ensejadoras da infração e lastreado em
provas suficientes que conduziram a Autoridade Autuante à lavratura do auto de infração.
No mérito, a Recorrente discorre exaustivamente sobre o conceito de insumo na
sistemática não cumulativa aplicado ao seu ramo de combustíveis, com o objetivo de convencer
que possuiria direito à apropriação de créditos decorrentes das receitas de revenda de gasolina
tipo “C”, sobretudo na aquisição do álcool anidro utilizado como insumo na fabricação dessa
gasolina “C”, resultante da mistura do álcool anidro com a gasolina tipo ”A”.
Ocorre que, como antes ressaltado, a motivação da autuação ora analisada foi tão
somente a falta de comprovação das despesas/custos com energia elétrica ou depreciação. Em
nenhum momento, o Auditor afirma que realizou as glosas porque as referidas despesas/custos
não se enquadravam no conceito de insumo ou não haveria amparo legal para a dedução. Na
conclusão do Relatório Fiscal (e-fls.71) restou claro o que motivou a autuação:
Em virtude do exposto, por falta de comprovação, realizamos a glosa dos créditos da
COFINS na sistemática não-cumulativa informados nos DACON, nos valores abaixo:

(negrito nosso)
Quanto à comprovação das referidas despesas/custos a empresa não se manifestou
na impugnação e nem no recurso voluntário, tampouco trouxe qualquer documentação visando
esse intento. Apenas centra a sua defesa, em sua maior parte, na aplicação do conceito de insumo
aplicado no álcool anidro adquirido, que não foi, como se disse antes, motivação para a glosa de
créditos efetuada na autuação.
Assim, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, considero esse item do auto
de infração como matéria não impugnada (glosa de despesas/custos com energia elétrica ou
depreciação), sujeita a preclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital